Tribunal: TJSP
Processo: 1503417-85.2025.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO. Execução fiscal. Município de Avaré. Extinção do processo por ausência de interesse de agir, haja vista a inexistência de prova da adoção de prévias medidas administrativas nos termos do Tema 1184 (RE 1.355.208 STF). Ajuizamento da execução após a definição da tese fixada pelo STF em 19/12/2023. Providências extrajudiciais que devem ser observadas e devidamente comprovadas com o

Ementa:
APELAÇÃO. Execução fiscal. Município de Avaré. Extinção do processo por ausência de interesse de agir, haja vista a inexistência de prova da adoção de prévias medidas administrativas nos termos do Tema 1184 (RE 1.355.208 STF). Ajuizamento da execução após a definição da tese fixada pelo STF em 19/12/2023. Providências extrajudiciais que devem ser observadas e devidamente comprovadas com o ajuizamento da execução. Inteligência do art. 1o, parágrafo único do Provimento CSM 2738/24 deste Tribunal de Justiça. Precedentes deste E. TJSP. Sentença mantida. Recurso não provido.